Tribunal: TJMT
Processo: 1016116-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016116-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - CPF: 024.814.321-26 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (AGRAVANTE), ILO POZZOBON - CPF: 176.859.829-00 (AGRAVADO), FERNANDO MAZIERO POZZOBON - CPF: 792.983.541-34 (AGRAVADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIDO O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO CONSISTENTE EM UMA COLHEITADEIRA – MÁQUINA ADQUIRIDA POR PREÇO INFERIOR AO APRESENTADO NOS ORÇAMENTOS – NECESSIDADE DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a caução oferecida é supostamente suficiente, mas os Embargos à Execução ainda não foram decididos, o pedido de levantamento de valores depositados em juízo tem de ser analisado com cautela, pois a venda de um bem móvel nem sempre alcança o seu devido valor. Ademais, poderá haver prejuízo para os executados, ao contrário do exequente, cujo montante da dívida já está protegido em conta judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016116-18.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Embargos à Execução, indeferiu o levantamento dos valores depositados em juízo.

O agravante alega que os agravados, “
para se eximirem da obrigação de pagar repisam as mesmas argumentações em inúmeras petições, e não há qualquer “fato novo” capaz de suspender a execução, devendo esta prosseguir até a satisfação do crédito do exequente
”.

Aduz que o título executivo preenche todos os requisitos para o normal prosseguimento do feito.

Sustenta que os argumentos apresentados pelos agravados são meramente protelatórios e que não estão demonstrados os requisitos elencados no § 1o do art. 919 do CPC.

Diz que não foi conferido o efeito suspensivo à Execução, e que o montante depositado atende à sua pretensão.

Para demonstrar a sua boa-fé, ofereceu em caução uma colheitadeira avaliada em R$1.300.000,00.

Tutela antecipada recursal indeferida no ID. 139323653, pág. 01/02.

Contraminuta no ID. 142922687, págs. 01 a 14.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados/executados ingressaram com Embargos à Execução, recebidos sem efeito suspensivo, e realizaram o depósito de R$1.050.210,96 para garantir o processo, alegando a inexigibilidade do título.

O exequente/agravante requereu o levantamento do valor depositado e ofereceu em garantia uma colheitadeira Marca JOHN DEERE – Modelo STS 9670, com plataforma de corte de 30 pés, série 1CQ9670AKAOO90032, uma vez que, apesar de orçada entre R$1.200.000,00 e R$1.300.000,00, não é o mesmo que dinheiro, como afirmou o juízo
a quo
.

Além disso, a propriedade do bem foi impugnada pelos agravados, e o agravante anexou um Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel com garantia de penhor rural, em que demonstra
que adquiriu a máquina em 15/07/2013 por R$756.595,10,
portanto abaixo da quantia em que foi orçada
.

O juízo da causa apenas agiu com cautela antes de conceder a medida. Isso porque, apesar da caução supostamente ser suficiente, os Embargos ainda não foram decididos e a venda de um bem móvel nem sempre alcança o seu devido valor.

Assim, nessa hipótese, o deferimento do pedido poderá causar prejuízos aos executados, ao contrário do exequente, cujo montante da dívida já está protegido em conta judicial.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO PRODUTO ARRESTADO NA LIDE – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS VALORES SEJAM DEPOSITADOS NOS AUTOS ATÉ ULTERIORES DELIBERAÇÕES – PEDIDO DE LEVANTAMENTO INDEFERIDO - CAUÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA - CAUTELA DO MAGISTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A liberação de valores exige extrema cautela, especialmente quando os Embargos à Execução incialmente foram recebidos com efeito suspensivo ante a arguição de quitação do débito, revogado posteriormente apenas porque não foi ofertada caução pelos executados.
(...)
(N.U 1014532-13.2022.8.11.0000, julgamento em 14/09/2022, DJE de 15/09/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS – DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DO VALOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DE MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL PENDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O levantamento imediato dos valores penhorados antes do trânsito em julgado, tem o potencial de causar prejuízos irreversíveis ao devedor, o que não se verifica em relação ao credor, que sem garantir o juízo, deve aguardar a final solução da lide.
(N.U 1006716-77.2022.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 01/06/2022, DJE de 03/06/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022